Tribunal: STJ
Processo: 0801386-48.2019.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2237461 - PA(2025/0381910-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HAT LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
CLIVIANE DA SILVA PACHECO - AM015463
NICOLLE BRASIL BONETTI - AM017755
EMBARGADO
: CENTER CARGO TAPAJOS LOGISTICA E TERMINAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS - PA012800
NATALIA COSTA BEZERRA DOS SANTOS - PA22760A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55094266 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:19:23
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: 83969956-20b8-4580-8ed0-dfb53ea65715

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2237461 - PA (2025/0381910-5)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: HAT LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
CLIVIANE DA SILVA PACHECO - AM015463
NICOLLE BRASIL BONETTI - AM017755
EMBARGADO
: CENTER CARGO TAPAJOS LOGISTICA E TERMINAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS - PA012800
NATALIA COSTA BEZERRA DOS SANTOS - PA22760A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Embargos à execução.
2. Ausentes os vícios do
do CPC, rejeitam-se os embargos de
art. 1.022
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examinam-se embargos de declaração opostos por HAT LOGISTICA LTDA,
contra acórdão que conheceu e deu provimento ao recurso especial interposto por
CENTER CARGO TAPAJOS LOGISTICA E TERMINAIS LTDA, nos termos da seguinte
ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. III, DO
CPC. EXIGÊNCIA
ART. 784,
DA ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL.
1. Embargos à execução.
2. Excepcionalmente, quando a certeza acerca da existência do ajuste
celebrado pode ser obtida por outro meio idôneo, ou no próprio contexto dos autos, a
exigência da assinatura de duas testemunhas no documento particular pode ser
mitigada. Precedentes.
Documento eletrônico VDA53318833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:08
Código de Controle do Documento: 0376ee42-9575-4f82-b99b-0ef7f726a046

3. Recurso especial conhecido e provido (e-STJ fl. 504).

Em suas razões recursais, a embargante afirma que o acórdão embargado
é omisso, pois não considerou que o contexto dos autos revela um óbice material
intransponível à constituição do título executivo - anterior e superior à questão
formal -, qual seja, a inexigibilidade da obrigação decorrente do descumprimento
contratual pela própria embargada.
Aduz que a exigibilidade do crédito está fulminada pela exceção do
contrato não cumprido, não sendo possível aplicar a teoria da mitigação da forma
para validar um título cuja obrigação subjacente não é exigível.
No mais, aponta, igualmente, omissão quanto à análise da transferência
dos riscos, prevista no
do CC, asseverando que o valor exequendo não é
art. 492
devido, uma vez que deveria ter sido abatido pelo valor dos riscos que a embargada
deveria ter suportado em razão do prejuízo da deterioração do bem.
Por fim, alega que o acórdão embargado também é contraditório, pois
considerou que, no caso concreto, haveria certeza do ajuste, apto a autorizar a
execução direta, quando, em verdade, o contexto dos autos demonstra,
inequivocamente, a ausência de certeza e liquidez da obrigação.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.
Na hipótese, não ocorreu nenhum dos vícios mencionados. Efetivamente,
nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material existem no corpo do
acórdão que justifique a oposição deste recurso, que, como é cediço, não se presta
para o reexame da causa.
Com efeito, constata-se que o acórdão embargado decidiu as questões no
limite da matéria que foi devolvida à apreciação desta Corte Superior, isto é, cingiu-
se a analisar a possibilidade de mitigação da exigência da assinatura das duas
testemunhas No documento particular.
Documento eletrônico VDA53318833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:08
Código de Controle do Documento: 0376ee42-9575-4f82-b99b-0ef7f726a046

Salienta-se, ainda, que, diferentemente do que quer fazer crer a
embargante, o acórdão embargado não reconheceu a certeza do ajuste. Ao revés,
com o provimento do recurso especial da parte adversa, determinou-se o retorno
dos autos ao TJ/PA para que, naquela sede, fosse analisada a existência de outro
meio idôneo hábil a comprovar a certeza do ajuste celebrado entre as partes, a fim
de possibilitar a mitigação do óbice formal.
De fato, a alegada existência de óbice material intransponível à
constituição do título executivo - como o descumprimento contratual por parte da
embargada e a necessidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido - não
podem ser nesta sede analisados, até mesmo porque não foram objeto de debate
pela Corte local.
Assim, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos de oposição
dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão declinada, impondo-se,
então, a sua rejeição.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA53318833 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 22/12/2025 20:19:08
Código de Controle do Documento: 0376ee42-9575-4f82-b99b-0ef7f726a046

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.237.461 / PA
Número Registro: 2025/0381910-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08013864820198140051 08068923920188140051 8013864820198140051 8068923920188140051
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CENTER CARGO TAPAJOS LOGISTICA E TERMINAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS - PA012800
NATALIA COSTA BEZERRA DOS SANTOS - PA22760A
RECORRIDO
: HAT LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
CLIVIANE DA SILVA PACHECO - AM015463
NICOLLE BRASIL BONETTI - AM017755
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA
E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : HAT LOGISTICA LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE BRANDÃO OZORES - AM004000
RENNALT LESSA DE FREITAS - AM008020
FÁBIO SILVA ANDRADE - AM009217
Documento eletrônico VDA55073136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 6d4478df-75df-40ea-add8-0a43d0b18f1e

CLIVIANE DA SILVA PACHECO - AM015463
NICOLLE BRASIL BONETTI - AM017755
EMBARGADO : CENTER CARGO TAPAJOS LOGISTICA E TERMINAIS LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO MANENTE LAZERIS - PA012800
NATALIA COSTA BEZERRA DOS SANTOS - PA22760A
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:41:44
Código de Controle do Documento: 6d4478df-75df-40ea-add8-0a43d0b18f1e